Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-55.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. ONUS DA PROVA. É da operadora do plano de saúde o ônus da prova da regularidade dos reajustes e da variação de preços estabelecidas. Operadora que detém todos os dados necessários para os cálculos econômicos (reajuste financeiro), contábeis (reajuste técnico) e atuariais (formação de preços, variação por faixa etária e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. ONUS DA PROVA. É da operadora do plano de saúde o ônus da prova da regularidade dos reajustes e da variação de preços estabelecidas. Operadora que detém todos os dados necessários para os cálculos econômicos (reajuste financeiro), contábeis (reajuste técnico) e atuariais (formação de preços, variação por faixa etária e aspectos do reajuste técnico). Perícia realizada que concluiu pela não abusividade dos reajustes aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO